Tribunal: STF
Processo: HC 258721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Alves de Godoy em favor de Flávio Elton da Cunha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.003.088/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA”. (eDOC 18)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 20.2.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de 35,9 kg de maconha.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita (empresário) e filho de 10 anos. (p. 4)



    Afirma que a arma de fogo aprendida era registrada em nome do paciente, que tem certificado de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). (p. 4 - eDOCs 11 e 12)



    Sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 8)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls. 24/26):



    ‘O flagrante mostra-se formalmente em ordem, não havendo motivos para o seu relaxamento, eis que foram devidamente observadas as regras procedimentais dispostas nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Vê-se que os policiais viram pelo portão a conduta criminosa, em se tratando de crime permanente, portanto, configurado o flagrante. Há suficientes indícios de autoria e provas da existência do crime conforme se depreende do coligido nos autos. Segundo consta dos autos, policiais civis viram o autuado, após denúncia e campana, descarregando drogas. Na abordagem, ele detinha em sua cintura uma arma de fogo. Ainda que primário, e decline demais condições pessoais favoráveis, de se ver que a quantidade de drogas apreendidas somadas ao porte da arma de fogo denotam a necessidade do acautelamento da situação, para garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Por alteração da Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de liberdade do autuado, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de Processo Penal: ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’. E este perigo resta evidente ante à conduta criminosa reiterada, em patente desvalor às normas penais incriminadoras descumpridas, de modo que, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, a fim de evitar que o autuado volte a delinquir. Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado Flávio Elton Cunha, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado’.



    Por sua vez, consignou o Tribunal a quo:



    (...)



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a grande quantidade de droga apreendida, 21 tijolos de maconha com peso líquido total de 35,920kg (trinta e cinco quilos e novecentos e vinte gramas). Além disso, o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma pistola calibre 380, marca Taurus, o que reforça a gravidade da situação.



     Ora, ‘o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública’ (AgRg no HC 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).



    Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta e têm sido admitidas por esta Corte Superior como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (eDOC 17, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na periculosidade do agente acusado de tráfico de drogas apoiado por arma de fogo, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 239.049 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2023)



    No caso, por não se revelarem aptas a preservar a ordem pública, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, bem como suas dificuldades familiares, não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente